Tribunal: TJDFT
Processo: 0737236-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
DESPACHO Vistos. Em observância ao disposto nos artigos 9°, caput, e 10, bem como, por analogia, no artigo 1.009, § 2°, todos do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravante, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de ausência de interesse de agir suscitada pela parte agravada nas contrarrazões de ID 52537452. Após, com ou sem manifestação da parte agravante, retornem-me conclusos os autos para o exame do mérito recursal. Cumpra-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora